Tribunal: TCU
Processo: 023.758/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7579/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.758/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Paula Cavaguti (CPF XXX.014.108-XX); Carlos Alberto Febres Tapia (CPF XXX.922.369-XX); Cristina de Moura Joao (CPF XXX.537.778-XX); Flavio Henrique Sant Ana Costa (CPF XXX.880.528-XX); Francisco Toledo Barros Diederichsen (CPF XXX.412.648-XX); Gabriela Leal (CPF XXX.014.258-XX); Renata Araujo Matos (CPF XXX.245.941-XX); Talita Beneda (CPF XXX.658.688-XX); Victor Roberto Verga Mendes (CPF XXX.275.168-XX) e Willian Fernandes dos Santos (CPF XXX.489.768-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.